Tribunal: CARF
Processo: 10680.018599/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.018599/2007-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
BERNARDO ALBERGARIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 1.450,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018599/2007-64
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018599/2007-64

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 110/122) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2005 (e-fls. 92/96) no qual se apurou Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada
e Fapi e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/12), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 146/150):
Que foi efetuada, de forma indevida, a glosa com dependente, uma vez que a dedução a
este titulo teria sido realizada nos termos do artigo 77 e § 1°, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 1999.
Junta, em defesa, Certidão de Nascimento de Victor Pianetti Albergaria, seu filho,
nascido no ano de 2003, portanto, menor de 21 anos.
Com base no artigo 80, e § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda, em recibos,
extrato bancário e extrato emitido pela UNIMED/BH, juntados em defesa, diz que
efetivamente teve gastos médicos, odontológicos, com psicólogos e fisioterapeutas em
montante de R$ 18.917,53, tendo, pois, o direito de efetuar as referidas deduções no
cálculo do imposto de renda, sendo indevida, assim, a glosa também neste ponto.
Também com base no Regulamento do Imposto de Renda, agora em seu artigo 82, fala
que deduziu a parcela mensal de R$ 200,00 paga no Banco Itaú S/A, conforme extrato
bancário em anexo - rubrica “contrb PGBL RF”, totalizando o montante de RS 2.400,00
no exercício, que é o valor informado na Declaração de Ajuste Anual como contribuição
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI.
Por fim, comenta que a multa aplicada é de natureza confiscatória, uma vez que nega o
principio da gradação da penalidade, não levando em conta a natureza e as
circunstâncias da falta cometida, bem como a intenção do infrator.
Transcreve doutrina do Professor Saha Calmon Navarro Coelho, quanto multa excessiva
e seu carácter confiscatório, e requer que a mesma seja cancelada ou reduzida, já que
não haveria prejuízo ao erário.
Pede, assim, o cancelamento da exigência fiscal ou, então, a redução da multa aplicada.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS
MÉDICAS.
DISPÊNDIOS.
DEDUÇÕES
LEGAIS
COM
DEPENDÊNCIA.
Somente são consideradas como parcelas de deduções as despesas médicas com prova
inequívoca do dispêndio financeiro para a realização dos serviços.
Havendo prova de dependência, ficam restabelecidas as deduções legais para fim de
ajuste na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/09/2011 (e-fls. 164), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 11/10/2011 (e-fls. 172/188) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que o art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99 atribuiu força probatória suficiente
ao recibo de pagamento para que, isoladamente, comprove as despesas dedutíveis, exigindo o
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018599/2007-64

cheque nominativo apenas na falta do mesmo. Apresenta jurisprudência administrativa sobre o
tema.
- Considera induvidoso o cumprimento do ônus de prova atribuído ao
contribuinte, uma vez que juntou os recibos dos serviços prestados, os quais somente poderiam
ter sido desprezados com prova robusta de sua inidoneidade.
- Aduz que a multa aplicada é inconstitucional e abusiva.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas mantida no julgamento de primeira instância e contestada pelo contribuinte.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas
médicas informadas na declaração em exame por falta de comprovação, haja vista que o
interessado não atendeu à intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 94, 114).
O Colegiado a quo considerou não impugnada a despesa com a Santa Casa de
Misericórdia de Passos, restabeleceu a despesa com a Unimed e parte da despesa com o
profissional Paulo Cesar de Carvalho Ribeiro e manteve a glosa das demais despesas por não ter
sido comprovado o seu efetivo pagamento através de movimentações bancárias coincidentes com
os recibos apresentados (e-fls. 148/149).
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, ainda que o
interessado tenha apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o
auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
No entanto, verifica-se que, no caso concreto, o Colegiado a quo inovou ao impor
essa exigência ao contribuinte, uma vez que não houve intimação para o seu cumprimento e que
não foi essa a motivação indicada na Notificação de Lançamento. Note-se que o Termo de
Intimação Fiscal constante dos autos exige apenas a apresentação de comprovantes de despesas
médicas sem fazer qualquer menção a documentos bancários (e-fls. 108).
Assim, tendo em vista que o recibo emitido por Paulo de Faria Campos preenche
os requisitos previstos no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), cabe o restabelecimento da dedução correspondente de R$ 730,00 (e-fls. 32). Da
mesma forma, devem ser acatados os recibos emitidos por Paulo Cesar de Carvalho Ribeiro (e-
fls. 26/30), cabendo o restabelecimento do valor de R$ 720,00 correspondente à diferença entre o
total declarado (R$ 1.200,00) e a parcela já acolhida pela primeira instância (R$ 480,00).
Por outro lado, verifica-se que os recibos emitidos por Elaine Aparecida Garcia
estão em desacordo com o disposto no art. 80, §1o, III, do RIR/99 por não indicarem o CPF da
profissional (e-fls. 34/44), não se mostrando hábeis para a finalidade pretendida ao contrário do
que defende o recorrente. Nesse caso, diante da falta de documento com as informações exigidas
pela legislação de regência, caberia a apresentação de cheque nominativo através do qual o
pagamento foi efetuado.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.082 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018599/2007-64

Relativamente à multa aplicada, também não há reparos a serem feitos na decisão
recorrida. Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei
9.430/96. No presente caso, trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo,
utilizada quando há falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração
inexata.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação
das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações sobre a inconstitucionalidade da multa, impõe-se observar o
disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.450,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital